Tribunal: TJES
Processo: 0001896-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001896-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIZ PEDRO MORAES FILHO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido.

2.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

3
. Na espécie, o acórdão embargado
enfrentou
expressamente
todos os argumentos da defesa,
não havendo mácula
a ser sanada
.
Quanto
a
necessidade de manifestação
relativa
aos inúmeros artigos de lei mencionados, a pretensão encontra-se adjetivada de prequestionamento numérico, descabido, à luz dos precedentes desta Corte Estadual de Justiça.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
1896
-
23
.20
2
2
.8.08.00
3
0

EMBARG
ANTE
:
LUIZ PEDRO MORAES FILHO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
(ID
8577444
)
opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu dos recursos,
negou provimento
ao apelo Ministerial e
deu parcial provimento
ao apelo
d
o embargante, tão somente para alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto
(ID
8124391
).

A

defesa

prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos extraordinários (REsp e RE).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
9203979
).

P
ois bem.

A
teor do art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Como se sabe,
os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Na espécie, o acórdão embargado
enfrentou
expressamente
todos os argumentos da defesa,
não havendo mácula
a ser sanada
.
Quanto
a
necessidade de manifestação
relativa
aos inúmeros artigos de lei mencionados, a pretensão encontra-se adjetivada de prequestionamento numérico, descabido, à luz dos precedentes desta Corte Estadual de Justiça.
Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO DESPROVIDO
.
(...)

Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035050148754, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

D
estac
o, por
fim,
que o ju
í
z
o
não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas
sobre
aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, Juspodium, 2016, pag. 249-255.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)